Tribunal: STF
Processo: RHC 55278
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A LOCAL INADEQUADO E PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DA PRISÃO ESPECIAL EM DOMICILIAR.
- NO CASO, INEXISTEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
- SUJEIÇÃO A DESCONFORTOS DE NATUREZA VEXATÓRIA E PRIVAÇÃO DE RECREIO DÃO MARGEM A REPRESENTAÇÃO (DECRETO 33.016/55), UMA VEZ QUE DIZEM RESPEITO À FORMA DE TRATAMENTO, E NÃO À QUALIFICAÇÃO, COMO CONDIGNO, DO ESTABELECIMENTO EM QUE O PRESO ESTÁ RECOLHIDO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.